Tribunal: STF
Processo: ARE 1419227
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Concurso público. Aprovação em curso de formação de policiais militares. Norma local que equipara participantes do curso a servidores públicos efetivos. 3. Matrícula no curso assegurada por meio de liminar. Decisão judicial precária que inviabiliza a aplicação da teoria do fato consumado. Incidência do tema 476 da repercussão geral. 4. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Efeitos infringentes. Não configuração de situação excepcional. Impossibilidade. 5. Embargos de declaração rejeitados.